Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-72.2020.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, II, DA LEI No 12.016/2009 - SÚMULA No 267 do STF - SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000529-72.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EDSON MARIO BATISTA - CPF: 173.717.161-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MANOEL JULIO PEDROSO NETO - CPF: 603.729.311-20 (LITISCONSORTES), ADERSON LUIS PEDROSO - CPF: 304.133.891-20 (LITISCONSORTES), JUVENILIO DA SILVA LARA - CPF: 079.344.241-91 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - CNPJ: 02.840.549/0001-10 (LITISCONSORTES), JUVENILIO DA SILVA LARA - CPF: 079.344.241-91 (LITISCONSORTES), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021